Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SIMONE MAIA DE OLIVEIRA UCHOA contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu tutela de urgência que visava a cobertura integral de cirurgia pós-bariátrica. A Agravante alega que, ao contrário do decidido, “as provas anexadas aos autos principais demonstram claramente a necessidade da agravante em realizar a cirurgia que é desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida, demonstrado, ainda que há risco grave à sua saúde”. Acrescenta que, “havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual”. Defende, ainda, a natureza exemplificativa do rol da ANS. Requer, ao fim, inclusive liminarmente, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Consoante relatório médico, “após grande perda de pessoa paciente apresenta grande quantidade de excesso de pele com risco de apresentar infecções secundárias, além da parte emocional e autoestima”. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. É sempre oportuno lembrar que o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto se trata de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. Nesse contexto, revela-se prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada, razão pela qual indefiro o pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pleito liminar. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator